Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PROVA DE QUE O RÉU NÃO ESTAVA NO DIA E LOCAL EM QUE A CITAÇÃO TERIA OCORRIDO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. A presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça cede ante elementos de convicção que demonstram que o réu não estava presente no dia e local em que a citação pessoal teria se efetivado.
II. Por traduzir vício transrescisório, a nulidade da citação é passível de arguição a qualquer momento e de conhecimento ex officio, consoante a inteligência dos artigos 280, 337, inciso I e § 5o, e 485, inciso IV e § 3o, do Código de Processo Civil.
III. Pronunciada a nulidade da citação, a relação processual é afetada desde o seu nascedouro, segundo estatui o artigo 281 do Código de Processo Civil.
IV. Arguição de nulidade da citação acolhida para anular a sentença. Apelação prejudicada.